Tribunal: TJPA
Processo: 0818549-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818549-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATIAS DA COSTA CAVALCANTE, STEPHANNY CRISTINA DA SILVA MENDES, IZABELLE CAROLINE SOUZA PEREIRA, RIGLEY GONCALVES MORAIS JUNIOR, JOSE CAITANO SOBRINHO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO ILEGAL. ALEGATIVA PREJUDICADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS COACTOS. TRANCAMENTO DO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OFENSA AO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM A AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELA PROPRIETÁRIA DO DISPOSITIVO MÓVEL. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DA AÇÃO MANDAMENTAL. ORDEM EM PARTE PREJUDICADA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em virtude da revogação da prisão preventiva dos coactos, por decisão do Juízo inquinado coator, as teses alusivas ao aventado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes encontram-se prejudicadas.

2. O trancamento das investigações, assim como o da ação penal, por meio da via estreita do
habeas corpus,

consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

3. No caso, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de trancamento das investigações e esclarece de forma fundamentada a questão da suposta quebra de sigilo no telefone apreendido. Ainda que, o primeiro acesso tenha ocorrido sem a devida autorização judicial, posteriormente efetivada, noticiam os autos, que a paciente, surpreendida em atitude suspeita da prática criminosa, procedeu autorização aos agentes policiais para verificação do aparelho telefônico.

4. Não se vislumbra, portanto,
prima facie
, ilicitude flagrante a ensejar o desvirtuamento da ação constitucional. A aventada ilicitude da prova obtidas, sob suposta ausência consentimento da paciente, não de outro modo, melhor deverá ser analisada com a continuidade das investigações. Sequer há notícia de que a paciente sofrera qualquer espécie de lesão ou ato violento por parte dos agentes públicos que cumpriram o ato prisional.

5. Na estreita via processual da ação mandamental, que, sabidamente, não permite dilação-fático probatória e cujas alegações hão de ser, de plano, cabalmente comprovadas, entendo que não há qualquer constrangimento ilegal a ser atribuído à autoridade apontada como coatora, não sob tal argumento.

6. Ordem prejudicada em parte e, na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o
writ
em parte e, na parte conhecida, em
denegá-lo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
M. DA C. C., S. C. DA S. M., I.C.S.P., R.G.M.J. E J.C.S.P.
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, proferido no bojo do processo de origem PePrPr 0801938-74.2023.8.14.0050.

Consta da impetração que, deflagrada a “Operação Fronteira: Primeiro Impacto”, foi determinada pelo Juízo inquinado coator a prisão cautelar de 10 (dez) elementos, dentre os quais, os pacientes em voga, acusados da suposta prática dos tipos penais elencados no art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006.

Pugna a defesa, inicialmente, pela extensão dos efeitos da decisão de 1º grau que revogou a prisão preventiva de investigado do mesmo processo, em razão de aventada similitude fática.

Outrossim, sustenta a tese de nulidade da operação policial, em decorrência da apreensão ilícita do aparelho de telefone celular de uma das pacientes, acessado ilegalmente antes da autorização do juízo de quebra do sigilo dos dados telefônicos.

Aduz que,
“no caso, a obtenção dos dados telefônicos evidentemente se deu em violação de normas constitucionais e legais, a revelar a inadmissibilidade da prova, nos termos do art. 157, caput, do Código de Processo Penal, de forma que devem ser desentranhadas dos autos, bem como as que dela se derivam.”

Salienta, ainda, o causídico, ser inverídica a afirmação que uma das pacientes teria concordado em liberar o acesso de seu aparelho de telefone celular, o que dispensaria a autorização judicial para o ato.

Sob tal contexto, pretende o trancamento do inquérito em curso, em razão da nulidade para a obtenção da primeira prova produzida, que deu base para o início das investigações, segundo a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Argui, derradeiramente, violação à ampla defesa e ao contraditório dos coactos, em face de suas transferências para presídios, sem que tenham sido interrogados.

Clama pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor dos pacientes, ou para que seja concedida a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva de outro investigado.

Ao final, seja a ordem concedida em definitivo,
“reconhecendo a violação ao Art. 5º, XII, da CF, Art. 157, caput, e §1º do Código de Processo Penal, e Art. 2°, incisos I e III da Lei nº 9.296/1996, resultando no desentranhamento e inutilização das provas ilícitas, nos termos do art. 157, §3º do CPP, com o trancamento do inquérito policial”
.

Pleito liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 17282384.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator à ID 17366490.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho pronuncia-se pela prejudicialidade do
mandamus
, haja vista que, em consulta aos autos originários, foi observado que a autoridade impetrada revogou a custódia preventiva dos coactos, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ato contínuo, em Petição à ID 17737940, esclarece a defesa que
“em que pese o Juízo coator ter revogado a prisão decretada em desfavor dos Paciente, verifica-se que a defesa se insurge quanto à ilegalidade das provas carreadas nos autos principais, tem em vista sua manifesta ilegalidade
”. Nesses termos, pugna pelo prosseguimento do
writ
, manifestando o interesse de sustentar oralmente as razões da impetração.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, em virtude da revogação da prisão preventiva dos coactos, por decisão do Juízo inquinado coator, proferida em 11 de janeiro de 2024, consoante ID 106862847 dos autos originários, as teses alusivas ao aventado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes encontram-se prejudicadas.

Persiste o presente remédio heroico, portanto, apenas no que tange ao argumento de nulidade processual, e consequente trancamento das investigações, sob alegativa de que a obtenção aos dados telefônicos do aparelho celular apreendido de uma das pacientes, se deu em violação a normas constitucionais e legais, já que acessados antes da autorização do juízo de quebra do sigilo dos dados telefônicos.

Salienta a defesa ser inverídica a afirmação de que uma das pacientes teria concordado em liberar o acesso a seu aparelho de telefone celular, o que dispensaria a autorização judicial para o ato, motivo pelo qual pretende o trancamento do inquérito em curso, em razão da nulidade para a obtenção da primeira prova produzida, que deu base ao início das investigações, segundo a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Assente-se, entretanto, que o encerramento prematuro das investigações, assim como a extinção da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus,

consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

Contrario sensu
, implicar-se-ia pleno impedimento ao
jus puniendi
para a demonstração da responsabilidade penal dos acusados, cerceando assim o direito-dever do poder público em apurar a verdade sobre os fatos.

Não se admite, por essa razão, o exame aprofundado de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, comumente, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do
habeas corpus
, de natureza célere e que requer prova pré-constituída.

Em
decisum
datado de 26/11/2023 (ID 104970415), bem refuta o juízo a tese de ilegalidade manejada pela defesa, especificamente, no que pertine à nulidade da prova apreendida, confira-se:

“I – Do pedido de relaxamento de prisão e trancamento do inquérito policial:

Inicialmente, noto que a defesa afirma que há ilegalidade na apreensão do celular de S. C., pois, segundo a defesa, o celular foi apreendido nos autos de Boletim de Ocorrência em que o namorado da investigada foi detido e ela estava apenas na garupa da moto e não era suspeita de nada na ocasião. Portanto, aduz ser ilegal a apreensão do objeto.

Sobre a busca pessoal, dispõe o art. 240:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou

contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.
Grifei

A busca pessoal, como lido acima, pode ser realizada para a colheita sobre qualquer elemento de convicção, conforme autoriza o art. 240, §2º, do CPP. Pela leitura do art. 244 do CPP, percebe-se ainda que a busca pessoal pode ser realizada independente de mandado.

Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de autorizar a busca pessoal quando o policial estiver de fundada suspeita, devidamente justificada ainda que posteriormente, (...).

Portanto, o argumento da defesa de que o aparelho foi apreendido sem que a investigada estivesse cometendo algum delito, não merece guarida diante do que prescreve o Código de Processo Penal e a jurisprudência pátria.

No que tange ao argumento de que o celular foi apreendido no início do ano de 2023 e somente sete meses depois (em 31/08/2023) a Autoridade Policial fez o requerimento de extração de dados, tendo sido constatado prints realizados no aparelho em 21/01/2023 e 08/05/2023, isto é, antes da autorização, observo que não possui melhor sorte.
Vejamos.

Entendo que os dois acessos são válidos ante o consentimento da acusada em sede policial.
Explico.

O boletim de ocorrência que originou a apreensão do aparelho telefônico de S. C.foi lavrado em 18/01/2023, na ocasião, ela e seu namorado

J. M. C. dos S. foram autuados por conduzirem veículo automotor sem permissão, o que justifica inicialmente a abordagem diante dos indícios de conduta criminosa.

Ambos foram levados à Delegacia para que fosse lavrado o respectivo procedimento.

Em sede policial o namorado da requerida mencionou aos policiais que fazia parte da facção Comando Vermelho, em troca dessa informação pediu aos agentes que liberassem a sua namorada.

Diante das informações do conduzido, os agentes policiais pediram que ambos liberassem o acesso ao conteúdo de seus aparelhos telefônicos, o que de pronto foi aceito pelos conduzidos
(...).

Referida autorização em nenhum momento foi questionada pela defesa.

Nesse sentido, diferentemente do que alega a defesa, o primeiro acesso dos agentes policiais ao aparelho, conforme consta nos prints juntados, se deu justamente três dias após a liberação do acesso pela própria investigada, em sede policial.

Com esse primeiro acesso, tendo em vista que no aparelho ficou constatado indícios de envolvimento com alguns grupos criminosos, conforme mensagens WhatsApp, o que deu ensejo, portanto, ao pedido de extração de dados e de afastamento do sigilo telefônico, feito nos autos de nº 0801547-22.2023.8.14.0050. Tendo sido deferido em 31/08/2023, conforme consta decisão que consta naqueles autos.

A ausência de comunicação por parte da Autoridade Policial de que existia autorização não constitui nulidade capaz de inquinar a apuração até então levantada, pois não se trata de requisito legal da medida.

Portanto, válida a apreensão e os acessos feitos pelos policiais ao aparelho sem autorização judicial, mas com autorização expressa em sede policial, conforme registrado no boletim de ocorrência em que foi autuado o namorado de S. C.

(...)

Ressalte-se que, pela leitura dos autos, verifico que a acusada autorizou o acesso ao seu aparelho telefônico por livre e espontânea vontade, não há notícias de agressão ou tortura que retirem a espontaneidade da autorização feita pela acusada em sede policial.

A defesa em nenhum momento questionou a validade da autorização concedida aos agentes policiais, somente levantando suposições de que a autorização não seria concedida nas condições em que se encontrava, sem, contudo, trazer qualquer elemento que afastasse a credibilidade do consentimento manifestado.

Portanto, lícitos são os elementos informativos produzidos a partir do acesso ao aparelho celular de S. C., na medida em que mesmo tendo sido produzidas inicialmente sem autorização judicial, há informações nos autos acerca da autorização consentida para acesso.

Além disso, diferentemente do que alega a defesa, pelas informações obtidas com o acesso ao aparelho celular era possível concluir a época que havia indícios suficientes da participação nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Ressalto ainda que, conforme já bem pacificado na doutrina e na jurisprudência, a inviolabilidade dos sigilos telefônicos não pode servir de subterfúgio para o cometimento de crimes, ainda mais nesse caso, onde estão presentes indícios de autoria em crime hediondo e de grande impacto na sociedade civil.

Quanto a ausência de assinatura da Autoridade Policial no auto de apreensão, verifico que se trata de vício administrativo, que não influi nas investigações realizadas neste inquérito. Do mesmo modo, o fato de constarem no boletim de ocorrência policiais diferentes da que procedeu a condução do namorado da acusada, em nada afasta a presunção de veracidade do ato administrativo praticado.

Deste modo, convém ainda esclarecer que os demais acusados presos na operação foram encontrados a partir da extração autorizada (tanto de forma voluntária quanto mediante autorização judicial).

(...)

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de trancamento do inquérito e relaxamento da prisão.”
(grifei)

A que se nota, o Magistrado de primeiro grau esclarece de forma fundamentada a questão da suposta quebra de sigilo no telefone apreendido. Ainda que, o primeiro acesso tenha ocorrido sem a devida autorização judicial (deferida em 31/08/2023, consoante decisão à ID 17160168, pág. 19), posteriormente efetivada, noticiam os autos, que a paciente S. C., surpreendida em atitude suspeita da prática criminosa, procedeu autorização aos agentes policiais para verificação do aparelho telefônico. É o que se extrai do Boletim de Ocorrência Policial à ID 17160168, pág. 08, assim redigido:

“Faz saber o depoente na qualidade de investigador de polícia civil que na data de 18.01.2023, por volta de 14:17hrs, o nacional J.M.C. DOS S., foi detido na delegacia nos autos do inquérito 00210/2023.100044-2, pelo crime de Condução de Veículo Auto Motor Sem a Devida Permissão; QUE estava na garupa de J. M. a nacional S.C. DA S. M. sua companheira; QUE na Delegacia de Polícia Civil durante a lavratura do procedimento o investigador responsável lembrou que havia em oportunidade pretérita prendido J. M. e que dentro do quarto da residência onde o mesmo morava, haviam escritas em alusão à facção criminosa COMANDO VERMELHO (CV/CVRL), portando questionou a J.M. e S. se os mesmos tinham participação nesta facção, neste momento S. levantou-se e bradou que era do crime e faccionada no COMANDO VERMELHO e que M. também era e que eles eram o crime; QUE diante da confissão do fato a autoridade policial pediu a S. que liberasse acesso ao seu celular e esta aceitou, bem como J. M. e durante a pesquisa no celular de ambos foi encontrado fotografias de entorpecentes em quantidades consideráveis e conversas referentes a administração do tráfico nesta municipalidade; QUE diante disso autorizou expressamente o acesso de extração e análise de dados e comunicações constantes em seu aparelho celular (...).”

Urge destacar, inclusive, que, do conteúdo extraído dispositivo móvel, pôde-se concluir pela possível existência de grupo criminoso relacionado aos crimes de tráfico e de associação ao tráfico de drogas no Município de Santana do Araguaia, com organização em núcleos, bairros e funções, e, inclusive, notícia de prováveis execuções de membros rivais de outras facções.

No tocante à
vexata quaestio
, aponta o Juízo impetrado em suas informações:

“Conforme consta no pedido de prisão preventiva exarado pela Autoridade Policial, no início do ano de 2023, no registro de ocorrência nº 00210/2023.100361-9, foi apreendido aparelho celular Samsung A30S, cor preta, que estava na posse de uma das acusadas, a nacional S. C. Da S. M. Com a apreensão, a Autoridade Policial realizou solicitação de extração de dados do aparelho apreendido, após a concessão da extração, em acesso aos dados constantes no aparelho apreendido, foi possível constatar a que a acusada em questão, fazia parte de dois grupos de WhatsApp, denominados de ‘disciplinas dos bairros e oficial de Santana’, grupos onde eram organizadas a logística, a distribuição de entorpecentes, bem como a disciplina dos integrantes da facção ‘Comando Vermelho’. Além disso, outras extrações de celulares autorizadas por ordem judicial davam conta da intensa atividade criminosa realizada pelos acusados na cidade de Santana do Araguaia/PA.

Na posse dessas informações iniciais, a Autoridade Policial protocolou pedido de Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar, Afastamento dos Dados Telefônicos com Acesso aos Dados Armazenados em Dispositivo Móvel em face dos acusados.”

Não se vislumbra, portanto,
prima facie
, ilicitude flagrante a ensejar o desvirtuamento da ação constitucional.

Deveras, a aventada ilicitude da prova obtidas, sob suposta ausência consentimento da paciente, não de outro modo, melhor deverá ser analisada com a continuidade das investigações.

Sequer há notícia de que a paciente sofrera qualquer espécie de lesão ou ato violento por parte dos agentes públicos que cumpriram o ato prisional. É o que se extrai do Termo da Audiência à ID 17160172.

Nessa conjuntura, mormente na estreita via processual da ação mandamental, que, sabidamente, não permite dilação-fático probatória e cujas alegações hão de ser, de plano, cabalmente comprovadas, entendo que não há qualquer constrangimento ilegal a ser atribuído à autoridade apontada como coatora, não sob tal argumento.

A desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
habeas corpus
.

Nesta senda de raciocínio é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. PROVAS ILÍCITAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEÚDO DO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO PELO PACIENTE. CONFISSÃO INFORMAL. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.

2. A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos ('WhatsApp'), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel" (HC 372.762/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 16/10/2017).

3. Na hipótese, o ora agravante autorizou o acesso aos celulares, de forma voluntária e consciente, bem como houve posteriormente autorização judicial para periciar o equipamento eletrônico. Logo, não há se falar em ilicitude das provas obtidas pelo acesso ao celular.

4. Não pode ser examinada a matéria referente à nulidade em razão da confissão informal, porque o tema não foi apreciado pela Corte de origem. Portanto, sua análise direta por este STJ configuraria supressão de instância, não admitida em nosso sistema processual.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 781.669/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)”
(GRIFEI)

“HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E LATROCÍNIOS TENTADOS. ACESSO A MENSAGENS ARMAZENADAS EM WHATSAPP. AUTORIZAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. DECISÃO POSTERIOR DO JUIZ, QUE DEFERIU A QUEBRA DE SIGILO. LICITUDE DA PROVA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, o acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a alegação de ilicitude da prova obtida.

2. Na espécie, os próprios suspeitos dos crimes de latrocínio e de latrocínio tentado teriam concedido autorização e insistido para o acesso aos dados de seus celulares. Além disso, foi deferida autorização judicial posterior para a perícia dos aparelhos de comunicação.

3. Habeas corpus denegado.

(STJ, HC n. 686.393/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 12/5/2022.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. ACESSO AOS DADOS DO CELULAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACESSO LIBERADO PELO RECORRENTE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento desta eg. Corte Superior e que "O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida' (AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)" (HC n. 468.968/PR, Sexta Turma, Relª. Minª Laurita Vaz, DJe de 20/5/2019, grifei)." (AgRg no HC 692.391/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

2. No caso em exame, como analisado pelo Tribunal de origem, o próprio agravante teria concedido a autorização para acesso às mensagens, inclusive fornecendo a senha. Além disso, foi deferida autorização judicial, por ocasião do oferecimento da denúncia, para a validação do conteúdo do aparelho celular.

3. Quanto ao suposto vício de vontade do paciente ao conceder autorização de acesso ao conteúdo do celular, por se sentir intimidado, além de não ter sido debatido pelas instâncias ordinárias, não caberia na presente via processual, por se tratar de inovação recursal, o que é vedado em sede de agravo regimental.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 151.292/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)”
(GRIFEI)

Descabida, assim, a tese de trancamento das investigações.

Pelo exposto, julgo
prejudicado
o
mandamus
na parte atinente à ofensa ao direito de locomoção dos coactos; e, na parte conhecida, o
denego
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024